Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725671-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pela apelante, MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA, requerendo, com base nos Arts. 995 e 1.012, §3o, I, §4o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta (ainda não distribuída) contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer (0708816-23.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. De acordo com a inicial, a autora pediu que os descontos das parcelas referentes aos contratos de mutuo bancário (2020/113535-8 e 2020/52531-8) fossem limitados a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. Aduziu que possui 2 (dois) contratos de empréstimo com a instituição requerida, um com desconto das prestações em folha de pagamento e outro com débito em sua conta corrente, e que os débitos somados comprometem cerca de 55,89% do seu rendimento líquido, que é de R$ 8.617,24. Na origem, o pedido de tutela de urgência requerido não foi concedido (ID 87941031), tendo a autora interposto Agravo de Instrumento (0713204-69.2021.8.07.0000), por meio do qual esta Relatoria deferiu monocraticamente a medida para “limitar a partir desta decisão os descontos na conta corrente da agravante, em 30% de seus proventos, incluindo-se nesta conta o que já está consignado em folha de pagamento.” (ID 90821770 - Pág. 5). Por meio da sentença, a pretensão autoral foi rejeitada tendo o pedido formulado na inicial julgado improcedente, asseverando o magistrado que: “devem ser analisados os descontos realizados em dois momentos, o primeiro quanto ao empréstimo consignado e o segundo o mútuo com desconto em conta corrente, pois não se deve considerar a soma dos descontos realizados na modalidade de consignação em folha com as demais modalidades de empréstimo contraídos espontaneamente pela autora, uma vez que o último não está submetido ao limite de 30% estabelecido por lei”. (ID 98821669 - Pág. 4) Nesta sede, a autora busca a suspensão da eficácia de sentença, pela atribuição de efeito suspensivo, visando manter hígida a liminar concedida em sede de Agravo de Instrumento. Em suas razões, a requerente reitera os argumentos da inicial e acrescenta que o banco requerido, em razão da revogação da liminar pela sentença de mérito, realizou o desconto integral das parcelas que estavam suspensas, comprometendo 100% de seus vencimentos e ainda aprovisionado saldo devedor para quitação das demais prestações, sendo que os descontos mensais já superam 55,89% do seu vencimento. Nesse sentido, requereu a) a limitação dos débitos em 30% (trinta por cento), assim como b) a devolução dos valores descontos pela instituição financeira após a prolação da sentença de improcedência. (ID 28025686.) É o relatório. Conforme estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com efeito, em sede de análise não exauriente, própria deste momento processual, vislumbra-se a presença dos elementos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ora vindicado. A relevância da fundamentação desenvolvida pela apelante se encontra devidamente demonstrada tendo em vista que, com a revogação da liminar pela sentença de improcedência, o requerido promoveu o desconto integral das parcelas que estavam suspensas, comprometendo 100% da remuneração da autora, além de aprovisionar saldo devedor para quitação das demais, cabendo destacar que o débito das parcelas mensais já supera 55,89% do seu vencimento. Assim, havendo motivo excepcional, notadamente quando a retenção na remuneração indicar comprometimento da própria subsistência da parte e de sua família, a tese ora defendida é acolhida pela jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se, por oportuno, os seguintes julgados: “É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor”. (STJ, 3a Turma, Ag.Int. no AREsp. no 982.694/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/2/2017) “A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. Devem ser abatidas da remuneração, no entanto, as verbas descritas no artigo 3o, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/07”. (TJDFT, 2a Turma Cível, APC no 2016.01.1.095407-3, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 20/6/2017, pp. 271/289) Com efeito, o perigo de dano resta demonstrado posto que o adimplemento de contratos de empréstimos não pode comprometer as necessidades básicas do indivíduo, devendo as normas contratuais serem relativizadas de acordo com a capacidade de pagamento pelo devedor. Seja nas hipóteses de superendividamento do consumidor ou a fim de preservar o patrimônio mínimo do devedor e resguardar a dignidade humana. Ademais, inexiste prejuízo ao credor com a limitação dos descontos enquanto pendente o julgamento do mérito do recurso de apelação interposto pela autora. Cabe registrar, porém, que não assiste razão a autora ao pretender a devolução dos descontos realizados e que superaram o limite de 30% (trinta por cento), haja vista corresponder ao legítimo pagamento dos valores recebidos em empréstimo bancário. Assim, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar que a instituição credora (BRB) limite os descontos das parcelas ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora até o julgamento definitivo do recurso, contabilizadas as prestações relativas ao empréstimo com débito em conta corrente e do consignado em folha de pagamento. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o requerido. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Promova a Secretaria da 2a Turma a retificação da classificação do feito para “Petição”, porquanto não trata os autos de “Agravo de Instrumento”, conforme ora classificado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 13:47:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador